Tribunal: TJDFT
Processo: 0711022-51.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR. SÍNDROME DA DEPENDÊNCIA. LAUDO MÉDICO CIRCUNSTANCIADO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DIREITO À SAÚDE.
1. A Lei n. 10.216/2001, que estabelece direitos e a proteção de pessoas acometidas de transtorno mental, dispõe que a internação psiquiátrica demanda a existência de laudo médico circunstanciado que caracterize seus motivos.
2. Na hipótese, a equipe multidisciplinar que acompanha o primeiro réu apontou o uso abusivo de álcool e de outras substâncias psicoativas, a existência de transtorno mental e o não comparecimento regular ao Centro de Atendimento, razão pela qual foi indicada a internação compulsória do paciente para a continuidade do tratamento de sua saúde. Outrossim, a hipossuficiência econômica da autora/irmã restou demonstrada pela avaliação promovida pela Defensoria Pública.
3. A garantia do direito à saúde de forma integral e a quem demonstrar necessidade não permite ao Estado eximir-se de cumprir o dever constitucional de fornecer o tratamento adequado aos que dele necessitam, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana.
4. Remessa necessária conhecida e desprovida.